Tribunal: TJSP
Processo: 2070574-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000060599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2070574-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDERSON FILIK, é embargada ROSELI APARECIDA LOURENÇO
FERREIRA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E JOSÉ AUGUSTO
GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2070574-53.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 44272 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2070574-53.2019.8.26.0000/50000
Comarca:SÃO PAULO 17a Vara Cível
Juiz: Luciana Biagio Laquimia
Embargante: ANDERSON FILIK
Embargado: Roseli Aparecida Lourenço Ferreira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFIRMATIVA DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NO
JULGADO.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 44.272
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON FILIK frente à acórdão que deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento da embargada, tirado de ação de
execução por título extrajudicial proposta em face de ROSELI
APARECIDA LOURENÇO FERREIRA.
Aduz o embargante que houve obscuridade e
omissão no julgado, pretendendo o prequestionamento de questão
federal e constitucional. Alega que o título é exigível, de acordo com
o resultado da perícia grafotécnica realizada. Assim, a dívida foi
reconhecida judicialmente, não havendo motivos para não cumprir a
legislação.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2070574-53.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 44272 - 3 -
É o relatório.
2. O julgado expressou de forma suficientemente
clara, exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma
Julgadora a respeito do tema. Nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade existe, de modo a não deixar qualquer possibilidade de
dúvida quanto aos fundamentos apresentados para a determinação
adotada, bem se evidenciando que todos os argumentos
apresentados pelo embargante não visam buscar esclarecimento do
julgado, mas verdadeiramente se dirigem à revisão do decisório,
buscando conferir efeito infringente ao recurso, o que se mostra
inadmissível.
As colocações feitas foram mais do que suficientes
para esclarecer o convencimento alcançado, que não ensejam a
necessidade de qualquer espécie de complementação. A conclusão
manifestada ocorreu em conformidade com o convencimento
alcançado diante do conjunto das provas.
Constou do acórdão:
“Objetiva a recorrente a reforma da decisão que
determinou a inclusão de seu nome no cadastro de
inadimplentes, Aponta que a presente execução está
plenamente garantida, de modo que inexiste qualquer risco de
prejuízo ao exequente.
Como se sabe, a distribuição é um ato que se
reveste de publicidade, assegurando-se a todos o acesso à
informação de sua existência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2070574-53.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 44272 - 4 -
Entretanto, na oportunidade do julgamento do
Agravo de Instrumento no 2156281-57.2017.8.26.0000, esta
Turma
Julgadora
reconheceu
que
há
fundamento
suficientemente firme para duvidar da exequibilidade dos
títulos e, por consequência, da regularidade do protesto e de
anotações em nome da executada, em razão do que
determinou a vedação de inscrição do nome dela em órgãos
de proteção ao crédito, até que a matéria seja devidamente
esclarecida (fls. 53/58).
Oportuno observar ainda que a execução se
encontra garantida, o que afasta a caracterização de eventual
prejuízo ao exequente.
Fixada essa premissa, não há como deixar de
reconhecer que a parte agravante faz jus ao que pleiteia, em
razão do que, na mesma linha do que já se estabeleceu, impõe-
se o acolhimento do inconformismo para se determinar a
vedação de inclusão do nome da recorrente em banco de
dados de proteção ao crédito” (fl. 133/134).
A medida pretendida, cuja finalidade é servir de fator
de coerção, não encontra sentido diante da constatação de que se
faz presente a garantia de juízo. Não há risco à satisfação do direito,
bastando que seja concluída a atividade cognitiva para, se o caso,
dar continuidade à execução. A adoção da medida pretendida, neste
momento, não traria utilidade à prestação jurisdicional e seria
apenas voltada a causar dano à parte executada, e isto não
encontra sentido, por desatender aos princípios do interesse e da
boa-fé objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2070574-53.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 44272 - 5 -
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, não se
deparando com ofensa a quaisquer dispositivos de ordem
constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator